Tribunal: TJDFT
Processo: 0712947-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS NA RESIDÊNCIA DA DEVEDORA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se recurso interposto da decisão que indeferiu pedido de expedição de mandado de penhora de bens na residência da parte devedora, em cumprimento de sentença para pagamento de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são definir se a decisão deve ser reformada pelo fato de que houve erro na indicação do dispositivo legal e se é necessária a comprovação prévia, pelo credor, da existência de bens de grande valor passíveis de penhora na residência do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O erro material na indicação do art. 649, II, do CPC, em vez do art. 833, II, não compromete a validade da decisão.
4. O fundamento de comprovação mínima que justifique o deferimento da diligência é tese acolhida pela jurisprudência apenas para quando não constar dos autos qualquer indício de existência de bens, o que não é a hipótese dos autos.
5. O credor já demonstrou que houve a modificação da situação financeira da devedora/agravada com o deferimento do pedido de revogação do benefício da gratuidade de justiça.
4. O art. 833, inc. II, do CPC prevê a impenhorabilidade de bens que guarnecem a residência, admitindo a constrição de bens de elevado valor ou que excedam as necessidades de um médio padrão de vida.
5. Exigir que o credor comprove a existência de bens de grande valor dentro da residência do devedor é medida que não se mostra possível de ser cumprida pelo particular, se assemelhando à prova diabólica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. Não se pode exigir do credor a prova da existência de bens de valor elevado passíveis de penhora no interior do domicílio, por se tratar de prova de difícil produção."
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXXVIII. CPC, arts. 6o, 139, incisos II e IV, 789, 797, 805, 833, inc. II, 836, § 1o, 846.
Jurisprudência relevante citada: n/a